Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DETERMINADO PELO C. STJ. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. O C. STJ tem adotado linha jurisprudencial que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020).
2. Na hipótese em exame, mostra-se indevida a pretensão do agravante/exequente de majoração da penhora para o patamar de 30% sobre os rendimentos da devedora, já que tal percentual teria o condão de comprometer a sua subsistência, consideradas as despesas básicas presentes no cotidiano familiar, como alimentação, vestuário, lazer, gastos médicos e medicamentos, especialmente considerando sua condição de aposentada e idosa, com despesas ordinárias normalmente mais elevadas.
3. Mantida a penhora em 10% (dez por cento) da remuneração, percentual suficiente para a satisfação parcelada do débito exequendo e que atende ao princípio da menor onerosidade do devedor.
4. Ratificou-se a negativa de provimento ao agravo de instrumento, todavia, por outro fundamento.